Tribunal: TJDFT
Processo: 0791847-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
3. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça da parte recorrida se não houve pedido nesse sentido e se a apresentação de contrarrazões independe do recolhimento de custas. Recurso parcialmente conhecido.
4. Na hipótese, a autora firmou contrato de empréstimo com o banco requerido e, embora tenha pagado todas as parcelas do contrato, sofreu duas cobranças indevidas, uma de R$ 599,00, em janeiro de 2024, e outra de R$ 897,81, em julho de 2024. A primeira cobrança foi paga pela autora em acordo com o Serasa Limpa Nome e a última foi baixada pela empresa depois de requerimento da autora (ID 69163193 a 69163364).
5. A alegação isolada do recorrente de que “não foi possível localizar o pagamento de todas as parcelas para a quitação do débito” não demonstra a higidez da cobrança quando a autora apresenta os respectivos comprovantes.
6. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
7. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição financeira que efetua cobrança de parcela paga de contrato de empréstimo. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC quanto ao valor pago em acordo firmado em janeiro de 2024 (R$ 599,00).
8. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
9. A instituição bancária não esclareceu o motivo da inscrição da dívida no Serasa e a posterior exclusão sem a quitação do débito em julho de 2024, circunstância que indica a ilegitimidade do apontamento a (ID 69163360 e 69163362) e autoriza a compensação dos danos morais. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional, observados o caso concreto e os critérios da justa reparação.
10. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso sobre a reparação de danos morais e a correção monetária incide desde a data do arbitramento do valor da indenização.
11. De acordo com o § 1o do artigo 406 do CC, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, a partir de 30/08/2024 (art. 5o da Lei 14.405/2024) a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária. Até 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC.
12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
13. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.